Tribunal: TCU
Processo: 020.385/2024-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-03-11
Data de publicação: 2025-03-14

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando da Marinha, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno da Marinha para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 1634/2025-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 020.385/2024-2 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Alejandro Portela Molina (XXX.419.997-XX); Anna Maria de Aquino Leite (XXX.045.937-XX); Elivonete Ferreira Carreira (XXX.487.097-XX); Mariza Costa de Andrade (XXX.679.247-XX); Nilza Gomes da Silva (XXX.743.067-XX); Nilza Gomes da Silva (XXX.743.067-XX); Rosa Maria da Silva Viana (XXX.828.917-XX); Rosa Santos Salvatierra (XXX.264.407-XX); Rosa Santos Salvatierra (XXX.264.407-XX); Rosane Salvatierra Gatinho (XXX.441.517-XX); Rosane Salvatierra Gatinho (XXX.441.517-XX); Rosângela Santos Salvatierra (XXX.441.607-XX); Rosimeri Santos Salvatierra (XXX.236.307-XX); Rosimeri Santos Salvatierra (XXX.236.307-XX); Ruan Enrique Portela Molina (XXX.129.327-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Serviço de Inativos e Pensionistas da Marinha. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.